Tribunal: TJMT
Processo: 0005922-38.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005922-38.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO SERGIO DA SILVA (APELANTE), THALICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 064.932.011-52 (APELANTE), MAURO SERGIO DA SILVA - CPF: 034.245.791-81 (APELANTE), THALICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 064.932.011-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Mauro Sérgio da Silva
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal Várzea Grande/MT, que o condenou incurso no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa (ID. 208692302).

Em suas razões recursais, a defesa aduz que as provas são insuficientes para comprovar a autoria delitiva em relação ao apelante, razão pela qual, em respeito à regra do
in dubio pro reo
, a sentença condenatória deve ser reformada (ID. 208692331).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 208692336).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 211374678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que no dia 2 de maio de 2020, por volta das 18h50min, no estabelecimento comercial denominado Farmácia Droga Luz, situada na Avenida dos Imigrantes, no Bairro do São Mateus, em Várzea Grande/MT, o apelante
Mauro Sérgio da Silva
, a corré
Thaliça da Silva
e terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraíram R$ 300,00 pertencentes ao referido estabelecimento.

A defesa sustenta que as provas da autoria delitiva são insuficientes para sustentar a condenação. Destaca que a dúvida deve favorecer o acusado. Por essas razões, requer a sua absolvição.

Todavia, do compulsar dos autos, vejo que tal pedido não comporta provimento.

A materialidade delitiva ficou positivada pelo Termo de Reconhecimento de Objetos (ID. 64550325 – fl. 27), Boletim de Ocorrência (ID. 64550325 – fl. 39/47), Termo de Apreensão (ID. 64550325 – fl. 50/51) e Termo de Entrega (ID. 64550325 – fl. 52).

A autoria imputada ao apelante a corré
Thaliça,
não obstante a suas negativas quando interrogados em Juízo, também restou demonstrada de forma satisfatória através das provas coligidas durante o inquérito policial e no decorrer da instrução judicial.

De início, observo que ficou esclarecido que policiais militares, depois de tomarem conhecimento da ocorrência do roubo e tendo recebido informações sobre as características dos suspeitos e da placa da motocicleta utilizada no assalto, bem como, das imagens do circuito de monitoramento eletrônico, saíram em rondas e localizaram primeiramente o apelante
Mauro
, que tentou empreender fuga, mas foi detido e, com ele, apreendido o valor de R$ 900,00.

Em seguida
o próprio apelante
informou aos policiais que na casa da frente do “LEO” havia outros objetos escondidos, tendo a guarnição se dirigido até a residência indicada, mas, no local, só localizaram a corré
Thaliça
, que é convivente do corréu
Leonardo
.

Na Delegacia de Polícia, a corré
Thaliça
negou o seu envolvimento no roubo e o apelante permaneceu em silêncio (ID. 64550325– fl. 29/310 e 34/36), todavia,
a vítima Daniel, que teve contato direto com os assaltantes, foi ouvida na Delegacia de Polícia e também em Juízo, e, nas duas oportunidades, de forma coesa e segura, disse que não tinha dúvida que eles participaram ativamente do roubo à farmácia
.

A vítima
Fabiana Sanches Aragna Sendes
, em Juízo, confirmou o que foi relatado por Daniel, destacando que: “
após analisarem as imagens das câmeras de segurança, notou que o acusado Mauro deu sinal para que o terceiro criminoso invadisse o local com uma arma, que depois descobriu que era um simulacro, bem como consignou o comportamento estranho da ré Thaliça durante e após o crime.”

É cediço afirmar que nos delitos contra o patrimônio, normalmente praticado sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de suma importância, máxime se compatíveis e coerentes com a realidade dos fatos, como é o caso em tela. Nesse sentido:

“(...) 1- Não há se falar em insuficiência probatória dos crimes de roubo majorado diante das provas colhidas nos autos, especialmente pelas palavras firmes e coerentes das vítimas que narraram com detalhes a ação delitiva e confirmaram o reconhecimento do réu em juízo, construindo provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória. (...) (TJMT; ACr 1002546-87.2021.8.11.0003; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 29/06/2022; DJMT 06/07/2022.)

Além disso, consoante narraram os policiais militares
André Luiz Marcondes Nunes e Luciano Karim Jabra Ramo
s, na fase do inquérito,
o apelante Mauro

foi preso em flagrante delito, após ter tentado foragir da equipe policial:
“(...) Realizaram diligências no bairro Jardim Itororó, onde avistaram que um motociclista parou uma moto, cor prata, em frente a uma residência, correu, sem motivo aparente, para o interior do terreno. Que diante disto foi feito acompanhamento, porém, o suspeito não obedecia às ordens de parada, pulou muros de diversas residências. Que foi feito o cerco com demais viaturas e assim a PM logrou êxito em detê-lo.”

As referidas testemunhas destacaram, ainda, que após a prisão, o dinheiro proveniente do roubo, produtos da farmácia e a motocicleta utilizada no crime foram localizados em posse do apelante:
“(...) Que na abordagem foi localizado a quantia de R$ 900,00 em espécie, cuja a procedência o suspeito alegou ser R$ 600,00 da ajuda de custo do Governo Federal e R$ 300,00 produto do roubo na ‘Droga Luz’.

Além disso, segundo os militares, o apelante delatou os outros dois envolvidos no crime, indicando que eles estariam em posse de outros bens roubados da empresa Droga Luz. A informação foi confirmada, tendo sido encontrados em posse dos corréus Leonardo Caitano e Thaliça Aparecida, bens farmacêuticos e os simulacros de arma de fogo utilizados no crime.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.” (TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024